Tribunal: TJES
Processo: 5011343-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011343-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
KEILA GARCIA DOS REIS
AGRAVADO:
MARCOS ROGERIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. TERCEIRA INTERESSADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso em que há controvérsias entre as partes acerca da transferência da quantia em favor de terceiros e existente uma inquestionável relação contratual da seguradora com o segurado, o qual reconhece a culpa do acidente.

2. A vítima não pode ter seu direito de garantia da indenização preterido, até que seja esclarecida a situação da transferência da quantia devida em instrução probatória.

3. Quando a obrigação de indenizar se revela incontroversa, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se pelos fatos transcritos, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambas, mesmo que a segurada figure nestes autos como terceira interessada.

4. Como forma de prestígio da função social do contrato de seguro, inexiste plausibilidade da seguradora de ser excluída da demanda em razão da inexistência de vínculo direto dela com a vítima, nos termos do Art. 421 do Código Civil.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, sendo julgado prejudicado o Agravo interno interposto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5011343-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
KEILA GARCIA DOS REIS
AGRAVADO:
MARCOS ROGÉRIO DA SILVA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogado do(a) AGRAVANTE:
SANDRO PERUCHI CAMPAGNARO - ES7666
Advogado do(a) AGRAVADO:
ÉRICA CRISTINA DE CASTRO FRANCA - MG70128
Advogado do(a) AGRAVADO:
BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KEILA GARCIA DOS REIS,
em face da decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos da “Tutela Provisória Cautelar Antecedente
”
proposta em desfavor
MARCOS ROGÉRIO DA SILVA,
foi desbloqueado o arresto da quantia de R$ 75.000.00(setenta e cinco mil reais) na conta de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, revogando a decisão que deferiu o bloqueio complementar de arresto já deferido inicialmente.

Em seu arrazoado, o agravante aduz que: 1) a decisão objurgada foi proferida sem prévio contraditório da parte prejudicada, devendo ser invalidada; 2) o magistrado
a quo
não poderia ter apreciado a questão em razão da inadequação da via eleita; 3) a Seguradora não realizou o pagamento de R$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais) ao segurado, tampouco à agravante (terceira beneficiária do contrato de seguro).

Desse modo, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a restabelecer o bloqueio da quantia de R$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais) da Seguradora, via SISBAJUD, e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Na origem, cuida-se de “Tutela Provisória Cautelar Antecedente
”
proposta pela ora agravante, visando o arresto de bens suficientes para cobrir os danos materiais decorrentes da responsabilidade civil do requerido/agravado,
MARCOS ROGÉRIO DA SILVA
, em razão dos prejuízos causados ao veículo da autora/agravante, em virtude de um acidente de trânsito ocorrido no bairro Jardim Camburi, em Vitória-ES.

É incontroverso nos autos que o requerido/agravado foi o causador do referido acidente, bem como que
MARCOS ROGÉRIO DA SILVA
possui seguro em seu veículo com cobertura de danos a terceiros junto a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Nesse contexto, a exequente/agravante logrou êxito no bloqueio da quantia de R$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais) junto à
Seguradora Bradesco S/A
, via SISBAJUD, conforme se infere do recibo no ID nº 17636763 dos autos originários.

Diante dessa decisão judicial, a
Seguradora Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros
, na qualidade de terceira interessada, peticionou nos autos asseverando que o referido bloqueio foi efetivado na conta da
Bradesco Seguros S/A,
pessoa jurídica distinta da
Seguradora Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros,
que, sequer, figura no processo como parte ou como terceiro.

Além disso, asseverou que a
Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros j
á depositou a importância referente à IS RCF/DANOS MATERIAIS R$75.000,00(setenta e cinco mil reais) na conta do próprio segurado, não restando qualquer valor remanescente.

Com efeito, o Juízo “
a quo”

proferiu a decisão agravada, deferindo o pretenso desbloqueio, sob os seguintes fundamentos:

[...] Os presentes autos me vieram conclusos para resolver incidentes e questões processuais ainda pendentes. 1. quanto ao incidente suscitado na petição do ID18421199, tenho que assiste razão à peticionante, porquanto está demonstrado, pela petição do ID18252471 e documentos que a acompanham, que já houve o pagamento ao segurado, ora demandado. Quanto ao mais, a última petição do autor (vista no item seguinte), não inclui, no polo passivo da demanda, a referida companhia seguradora; 2. quanto à última petição do demandante (ID 18455242) estão tecnicamente adequados os requerimentos ali formulados. 3. ante o exposto: 3.1. defiro o quanto requerido na petição do ID18421199, devendo ser adotadas imediatamente as providências para o desbloqueio; e 3.2. defiro o quanto requerido no item II, à pág.4 da petição do autor do ID 18455343. Diligenciar[...].

Na análise d
o pedido liminar, restou entendido que não estava evidenciada a responsabilidade da agravada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
eis que os documentos constantes no id. 18252471 atestavam uma transferência em favor do segurado

MARCOS ROGÉRIO DA SILVA.

Contudo, com o retorno dos autos para análise do mérito, em um exame mais acurado dos documentos juntados, é possível verificar uma evidente contradição entre as alegações da seguradora e os documentos juntados pela agravante.

Extrai-se do id. 3773703, que a Seguradora, ora agravada, propôs uma ação no Juízo de São Paulo/SP para interromper o prazo prescricional
de uma
cobrança paga em duplicidade em favor de
Marcos Rogério da Silva.

Outrossim,
conforme
se

verifica

n
o id. 3773704
,
a quantia para
cobertura de danos a terceiros junto a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS é R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil), sendo que nenhum dos valores transferidos à conta do segurado corresponde a esse valor,
fato esse que corrobora a versão da agravante de que
o valor transferido não foi efetuado em seu favor.

Do mesmo modo, o segurado afirma que a transferência para sua conta da quantia em favor de terceiros ainda não foi feita, sendo realizado, somente, um depósito, em duplicidade, do valor do segurado (fls. 17/25 do id. 3773694).

Diante de tantas controvérsias acerca da transferência da quantia estipulada em favor de terceiros e da inquestionável relação contratual da seguradora com o segurado que, como dito, reconhece a culpa do acidente, não pode a vítima, ora agravante, ter seu direito de garantia da indenização preterido, até que seja esclarecida essa situação em instrução probatória.

Além disso, o bloqueio da quantia do valor a que a agravante teria direito, ainda transita na expectativa de direito, que poderá ser revertida caso a ação originária seja julgada improcedente.

Registre-se que, quando a obrigação de indenizar se revela incontroversa, como na hipótese, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se pelos fatos narrados, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambas, mesmo que a segurada figure nestes autos como terceira interessada.

Adite-se que, como forma de prestígio da função social do contrato de seguro, inexiste plausibilidade da seguradora ser excluída da demanda em razão da inexistência de vínculo direto dela com a agravante, nos termos do Art. 421 do Código Civil.

Consigne-se, por oportuno, que caso o provimento atacado seja, no futuro, reformado, há a possibilidade dos interessados desbloquearem a quantia ou a complementação estipulada em favor de terceiros, não existindo, por isso, a possibilidade de
periculum in mora
inverso.

CONCLUSÃO.

POSTO ISSO, pelos fatos e fundamentos expostos,
CONHEÇO DO PRESENTE
agravo de instrumento e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para

restabelecer o bloqueio da quantia
de R$ 75.000.00(setenta e cinco mil reais) na conta de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Com a análise do recurso principal,
JULGO PREJUDICADO

o agravo interno interposto

no
id.4196685
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)